Tribunal: TJDFT
Processo: 0723299-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723299-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: L. F. D. N. S. REPRESENTANTE LEGAL: EDSON FELIX DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (Id. 23253955), porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no efeito devolutivo. Preparo regular acostado aos Ids. 23253956/23253957. Contrarrazões apresentadas. Parecer da Procuradoria de Justiça oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 24633676). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão voltem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 12 de abril de 2021 17:27:31. Desembargador Gilberto Pereira Relator